Tribunal: TJDFT
Processo: 0729120-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729120-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEONE MARIA FERNANDES PINHEIRO, CLEONICE MULLER RIBAS, CRISTIANA DE DEUS GUIMARAES, CRISTIANE PERES DOS SANTOS, CRISTIANE SOLE FERREIRA MAGALHAES, CRISTINA MONTE LUCIO DA SILVA, DANIELA VELOSO DE GODOY, DAYSE AMARILIO DINIZ DE ARAUJO, DORINEIDE DIAS OLIVEIRA, EDNA DA SILVA BERNARDES FULQUIM, ELIANE DE ARAUJO COSTA, ELZA DA PENHA LAUDARES, EMERSON DE ALMEIDA CABRAL, FABIOLA ALEXANDRA JARES DA COSTA, FERDINAN JOSE DO LAGO, CASTRO &amp; LOBAO DE CASTRO ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e fixou o valor da execução no importe de R$ 88.509,53. O agravante, nas suas razões recursais (ID 74103870), afirma que a taxa Selic foi aplicada incorretamente, uma vez que a forma determinada pelo juízo de origem para calcular o débito acarreta anatocismo. Verbera que a taxa Selic já engloba juros em seu cálculo. Questiona a aplicação do art. 22, § 1o, da Resolução n.o 302/2019 do CNJ. Por fim, requer que seja reconhecido o excesso de execução, conforme impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelo Distrito Federal. Compulsando os autos de origem, verifico que o juízo a quo anteriormente já havia fixado os parâmetros para os cálculos da dívida, tendo determinado a incidência da taxa Selic, bem como o afastamento da suposta inconstitucionalidade do art. 22, da Resolução n.o 303 do Conselho Nacional de Justiça. A referida decisão foi prolatada em 11/12/2024, sendo que o Distrito Federal não interpôs recurso, conforme certificado nos auto de origem. Assim sendo, a questão da incidência da taxa Selic, ao que tudo indica, já está preclusa, uma vez que foi objeto de decisão anterior, sem que tenha sido interposto o recurso cabível. Desse modo, em observância ao princípio da não surpresa, intime-se o agravante para se manifestar sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 21 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora